Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701760-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público, considerando o pedido de Id. 62683360. Int. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator